Tribunal: TJDFT
Processo: 0737570-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737570-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES EMBARGADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES em face do acórdão de ID 53551723 que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DIREITO. URGÊNCIA. DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO NÃO SURPRESA. INOCORRENTE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo recorrente e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Cabível a concessão da tutela de urgência quando presentes os elementos autorizadores, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano, não existindo determinação legal de que se possibilite a manifestação da parte adversa para o seu deferimento. 3. Não sendo a instauração do contraditório requisito necessário à concessão da antecipação da tutela e comprovada a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, não há qualquer ofensa ao princípio da não surpresa. 4. No caso dos autos há verossimilhança das alegações e probabilidade do direito da parte autora, ora agravada, que demonstrou que o agravante se utilizou indevidamente dos nomes dos agravados e inseriu, sem autorização, os números de suas inscrições na OAB, em processos que não atuavam, gerando, inclusive, processo disciplinar instaurado na Ordem dos Advogados do Brasil. 5. Correta, portanto, a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados. 6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1783173, 07375700720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O embargante sustenta em seu recurso de ID 53943087 a ocorrência de contradição, omissão e obscuridade quanto às preliminares de incompetência do Juízo, da ilegitimidade da parte e os vícios de inépcia da inicial. Requer a suspensão da tramitação do processo de origem e o acolhimento das preliminares de incompetência do juízo, a ilegitimidade do réu e o indeferimento da petição inicial por inépcia. Contrarrazões de ID 53988096. Preliminarmente, pleiteiam o não conhecimento do recurso por ausência de vícios, razões dissociadas do agravo de instrumento. Refutam as razões recursais e requerem a aplicação de multa por intuito protelatório. Intimado quanto ao eventual não conhecimento do recurso por razões dissociadas e pelo despacho de ID 53952107, o embargante peticionou no ID 54421528 afirmando que as questões suscitadas são de ordem pública e podem ser alegadas a qualquer tempo. Reitera as razões recursais e colaciona documentos. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Inicialmente, cumpre destacar que o Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte de Justiça são expressos quanto a ausência de efeito suspensivo dos embargos de declaração. Vejamos: CPC Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Regimento Interno Art. 271. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de quaisquer recursos. Sobre o recurso, a legislação processual determina que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. No caso, o embargante alega a ocorrência de contradição, omissão e obscuridade quanto às preliminares de incompetência do Juízo, da ilegitimidade da parte e os vícios de inépcia da inicial. Entretanto, o acórdão se limitou a analisar a ausência de violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, ressaltando que a concessão da tutela de urgência exige a verossimilhança das alegações e a probabilidade do direito invocado, indicando o preenchimento de tais requisitos pelos autores, ora embargados, nos autos de origem. Nessa perspectiva, os embargos ofendem o princípio da dialeticidade tendo em vista que inova ao suscitar novas preliminares de incompetência, ilegitimidade e inépcia da petição inicial, questões que claramente não foram conhecidas ou analisadas no recurso, além de estarem dissociadas do acórdão impugnado. Acrescente-se que o Acórdão no 1725850, prolatado em outro agravo de instrumento entre as partes, foi claro quanto a relatividade da competência territorial anotando que não pode ser conhecida de ofício, mas alegada em preliminar de contestação, sendo que tal peça foi apresentada pelo ora embargante na origem sem suscitar a incompetência, conforme se verifica no ID 175083812 daqueles autos, evidenciando a prorrogação da competência em razão da preclusão. Portanto, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS. APONTAMENTO. AUSÊNCIA. 1. A ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1768280, 07458425520218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, inaplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a dissociação dos fundamentos do recurso com a matéria julgada no acórdão embargado envolve vício incabível de ser sanado. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Resta evidente que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023 16:45:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador